Tribunal: TCU
Processo: 016.778/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8739/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.778/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Trindade Pinho (XXX.057.707-XX); Edna Trindade Pinho e Silva (XXX.326.897-XX); Francisca Lais Rodrigues de Freitas (XXX.757.887-XX); Jane Ortiz Sekula Olimpio (XXX.513.968-XX); Maria Natalia Gonzalez Bezerra (XXX.195.654-XX); Maria de Lourdes Ferreira (XXX.965.324-XX); Maria do Carmo Gonzalez Bezerra (XXX.661.124-XX); Neide dos Santos Ferreira (XXX.535.997-XX); Roseclair Trindade Pinho (XXX.120.377-XX); Valeria Olimpio da Silva (XXX.759.178-XX); Vera Lucia dos Santos de Andrade (XXX.495.150-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.